Tribunal: STF
Processo: HC 127945
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-06-23
Data de publicação: 2015-06-23

Ementa:
Agravo regimental em habeas corpus. 2. Tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33 da Lei 11.343/2006). Prisão preventiva. Superveniência de sentença condenatória. 3. Decisão monocrática do STJ julgando prejudicado o recurso ordinário em habeas corpus. Ausência de interposição de agravo regimental. Não exaurimento da jurisdição e inobservância do princípio da colegialidade. Precedentes. Writ não conhecido. 4. Afastada a possibilidade de concessão da ordem de ofício. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.